Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA. TETO DE CUSTEIO.
1. É incabível agravo de instrumento contra a decisão que limita o custeio da perícia pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em caso de gratuidade da justiça, ao valor estabelecido pelas normas de regência.
2. Agravo interno desprovido.